Tribunal: TJES
Processo: 0023073-38.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023073-38.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: A
PELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
.
AÇÃO
ORDINÁRIA
.
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ENSINO SEM FINS LUCRATIVOS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
DECLARANDO A
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA
.
REQUERENTE LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI
.
ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL NÃO CONSTITUI ÓBICE À DISCUSSÃO JUDICIAL QUANTO À ASPECTOS JURÍDICOS DA EXAÇÃO. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE
PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1)

O
simples fato de a associação ter aderido ao parcelamento da dívida tributária, por si só, não constitui óbice ao questionamento na esfera judicial quanto aos aspectos jurídicos da obrigação tributária assumida, máxime ao se considerar que se trata de alegação de imunidade tributária, cuja demonstração afasta por completo a licitude da cobrança. Precedentes.

2)
Na hipótese em apreço, a Instância Primeva, após a instrução probatória, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, por entender suficientemente comprovado que a requerente se enquadra como entidade de assistência social, fazendo jus à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘c’, da Constituição Federal.

3)
Do Estatuto Social da associação requerente é possível extrair que se trata de associação civil constituída para fins assistenciais e educacionais, sem cunho econômico, atuando no campo da promoção da saúde bucal em cooperação com o poder público, além de possuir Escola de Aperfeiçoamento Profissional, onde desenvolve atividades de ensino, atualização e aperfeiçoamento na área de odontologia.

4
)
A prova pericial produzida em juízo é conclusiva no sentido de que a associação não realiza distribuição de parcela do seu patrimônio ou renda a terceiros, aplicando todos os seus recursos no país e na manutenção de seus objetivos institucionais, tendo a

“expert”

atestado, ainda, a regularidade da sua escrituração.

5)
Trata-se de espécie imunidade tributária condicionada à demonstração do preenchimento dos requisitos previstos em lei, de modo que a associação dela somente fará jus enquanto se mantiver observando tais exigências. Logo, ao declarar o direito da requerente de não ser tributada, o Juízo deveria ter feito a ressalva acerca da necessidade de se continuar a respeitar os requisitos do ordenamento jurídico para a manutenção do beneplácito.

6
)

Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de
remessa necessária
e

apelação cível

interposta pelo
Município de
Serra
contra sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra (fls. 1.176/1.183), que, nos autos de
ação
ordinária

ajuizada pela
Associação Brasileira de Odontologia – Seção Espírito Santo
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais (fls. 1.204/1.225), o Município sustenta, em síntese, que
(i)
a requerente não logrou êxito em comprovar ser instituição de assistência social ou ensino sem fins lucrativos, a fim de fazer jus à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal;
(ii)
a apelada confessou e parcelou as dívidas estampadas nos acordos, o que inviabiliza a discussão quanto a sua validade;
(iii)
a sentença somente poderia ter declarado o direito à imunidade tributária pelo prazo questionado nos autos e desde que mantidos os requisitos necessários para tanto.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelaç
ão
interposta
.

Pois bem. Cuida-se de ação ordinária por meio da qual a associação requerente, ora apelada, objetiva a declaração de inexistência de relação jurídica tributária e, por conseguinte, a anulação dos autos de infração constituídos em seu desfavor. Para tanto, alega que atua como sociedade de assistência social, sem fins lucrativos, tendo como finalidade “
(i) o fomento científico e profissional do ensino e do trabalho na área de odontologia no Estado do Espírito Santo,
[...]
(ii) bem como apoiar a promoção de atendimentos odontológicos de caráter social, haja vista prestar à população carente local serviços de saúde bucal a preço de custo
” (fl. 03).

A Instância Primeva, após a instrução probatória, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, por entender suficientemente comprovado que a requerente se enquadra como entidade de assistência social, fazendo jus à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘c’, da Constituição Federal.

Em face do aludido édito sentencial, a Municipalidade se insurge argumentando que a requerente não logrou êxito em comprovar ser instituição de assistência social ou ensino sem fins lucrativos.

De antemão, contudo, registro que não merece guarida o argumento do ente público no sentido de que o acordo de confissão de dívida celebrado anteriormente obstaria a discussão em juízo acerca da higidez dos autos de infração.

Isso porque o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.133.027/SP (tema nº 375), submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:

“
A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos
. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude).”

Bem por isso, o simples fato de a associação ter aderido ao parcelamento da dívida tributária, por si só, não constitui óbice ao questionamento na esfera judicial quanto aos aspectos jurídicos da obrigação tributária assumida, máxime ao se considerar que se trata de alegação de imunidade tributária, cuja demonstração afasta por completo a licitude da cobrança.

É este o entendimento que prevalece neste e. Sodalício, reconhecendo-se a vinculação do precedente mencionado, senão vejamos:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. EXISTÊNCIA. RECURSO ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. 1 – Embora existam vários precedentes, inclusive do STJ, nos quais se reconhece a superveniência da falta de interesse da parte em discutir o crédito tributário diante da adesão dela a parcelamento fiscal com respectiva confissão da dívida, tal como reproduzido no julgado embargado, todavia,
não há como deixar de atribuir relevância ao entendimento firmado pelo STJ em sede de acórdão proferido em julgamento sob a égide dos recursos repetitivos (REsp 1133027/SP)
em sentido diverso. 2 – Assim,
o acórdão recorrido restou pautado em premissa equivocada ao desconsiderar a tese firmada em repetitivo no sentido de que a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos
. [...] (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.452.377 GO, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 05/02/2020). [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024160161709, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/06/2020, Data da Publicação no Diário: 15/09/2020). (g.n.)

Superada essa questão prejudicial e partindo ao mérito propriamente dito, é cediço que o constituinte, ao delimitar a competência tributária dos entes federados, estabeleceu certas regras imunizantes, afastando determinadas situações do alcance da competência tributária. Nesse sentido, são previstas na Constituição Federal diferentes espécies de imunidades tributárias, que alcançam tanto operações econômicas – as chamadas imunidades objetivas – quanto certos sujeitos – denominadas imunidades subjetivas.

Dentre as imunidades subjetivas, a que interessa ao presente caso é aquela prevista no art. 150, VI, “c”, da Carta Magna, cujos sujeitos beneficiários são, dentre outros, as instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, que atendem aos requisitos previstos em lei,
in verbis
:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte,
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
: [...]

VI -
instituir impostos sobre
: [...]

c)
patrimônio, renda ou serviços
dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores,
das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei
; (g.n.)

Como se pode perceber, trata-se de norma constitucional de eficácia limitada, somente fazendo jus ao benefício aqueles que atendem aos requisitos previstos em lei – no caso, lei complementar, pois se trata de limitação constitucional ao poder de tributar (art. 146, II, CF), conforme previsto em tese de Repercussão Geral: “
o
s requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar
” (RE 566622, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 23/02/2017).

Bem por isso, a fim de que possa gozar da referida imunidade tributária, faz-se mister que a associação sem fins lucrativos preencha os requisitos previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional, segundo o qual:

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I –
não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título
; (Redação dada pela Lcp nº 104, de 2001)

II –
aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais
;

III –
manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão
.

§ 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do art. 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

§ 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do art. 9º são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.

Na hipótese em apreço, do Estatuto Social da associação requerente (fls. 21/470) é possível extrair que se trata de associação civil constituída para fins assistenciais e educacionais, sem cunho econômico, atuando no campo da promoção da saúde bucal em cooperação com o poder público, além de possuir Escola de Aperfeiçoamento Profissional, onde desenvolve atividades de ensino, atualização e aperfeiçoamento na área de odontologia.

Não fosse o bastante, salta aos olhos que a prova pericial produzida em juízo é conclusiva no sentido de que a associação
não realiza distribuição de parcela do seu patrimônio ou renda a terceiros
(fl. 865), aplicando
todos os seus recursos no país e na manutenção de seus objetivos institucionais
(fl. 866), tendo a
expert
atestado, ainda, a
regularidade da sua escrituração
(fls. 866/867).

Ou seja, não merece prosperar a afirmação genérica da Municipalidade no sentido de que a requerente não logrou êxito em comprovar ser instituição de educação e assistência social sem fins lucrativos, tendo em vista que
todos os requisitos exigidos pelo art. 14 do CTN foram expressamente abordados pelo laudo pericial, tendo a perita concluído pelo preenchimento de todos eles
.

Por derradeiro, entendo que merece parcial acolhimento a insurreição do ente municipal quanto aos limites do comando judicial, tendo em vista a impossibilidade de se conceder
ad eternum
o benefício da imunidade tributária pela via judicial.

Isso porque, consoante exaustivamente explicitado, trata-se de espécie imunidade tributária condicionada à demonstração do preenchimento dos requisitos previstos em lei, de modo que a associação dela somente fará jus enquanto se mantiver observando tais exigências. Logo, ao declarar o direito da requerente de não estar sujeita à cobrança de imposto, o Juízo deveria ter ressalvado a necessidade de se continuar a respeitar os requisitos impostos pelo ordenamento jurídico pátrio para a manutenção do beneplácito.

Ao contrário do asseverado pelo Município, porém, não se trata de limitar os efeitos da declaração ao prazo questionado nos autos, não havendo nenhum empecilho a que a sentença continue a produzir efeitos em relação a períodos posteriores ao trânsito em julgado. O que não se admite, contudo, é que a associação seja beneficiária da imunidade tributária independentemente da observância, ou não, dos requisitos previstos no art. 14 do CTN.

Tem-se, na hipótese, a formação de coisa julgada com a cláusula
rebus sic stantibus.
Portanto, haja vista cuidar-se de relação jurídica de trato continuado, a modificação superveniente do estado de fato ou de direito torna possível a revisão da matéria, cessando os efeitos do provimento jurisdicional. Assim, constatado, pelo Município, que a associação não mais preenche os requisitos do art. 14 do CTN – caso, por exemplo, distribua lucro entre os associados – será perfeitamente possível a imediata cobrança de impostos.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e, no mérito,

dou
-
lhe
parcial
provimento
, tão somente a fim de ressalvar que a declaração de inexistência de relação jurídica tributária se condiciona à manutenção do preenchimento dos requisitos previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional, autorizando, com isso, que o Município exerça fiscalização sobre a apelada, de modo a verificar se esta continua preenchendo tais requisitos para fazer jus à imunidade tributária. Por conseguinte, reputo
prejudicad
a
a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho a eminente Relatora.